Tribunal: TJMT
Processo: 0059006-41.2014.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0059006-41.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CF TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 09.010.450/0001-30 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DISCUSSÃO JUDICIAL DOS ASPECTOS JURÍDICOS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto por ente estatal contra sentença que, em ação anulatória de lançamentos fiscais, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade de diversos Termos de Apreensão e Depósito – TAD e, por consequência, a inexigibilidade da certidão de dívida ativa correspondente. O juízo de origem reconheceu a inexistência de irregularidade nas operações fiscais, entendendo que as notas fiscais eletrônicas estavam devidamente vinculadas aos conhecimentos de transporte eletrônico.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a adesão da contribuinte a programa de parcelamento fiscal implica renúncia ao direito de discutir judicialmente a legalidade dos lançamentos tributários e dos débitos confessados.

III. Razões de decidir:

3. O parcelamento de débito tributário implica reconhecimento e confissão do valor devido, mas não impede o controle judicial dos aspectos jurídicos da obrigação tributária, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos.

4. O juízo de primeiro grau fundamentou corretamente a nulidade dos TADs ao constatar a devida vinculação dos documentos fiscais, inexistindo base fática legítima para a autuação, o que, aliado à ausência de impugnação específica, confirma a correção do
decisum
.

5. Assim, inexistem fundamentos para afastar a conclusão de que o parcelamento não obsta a apreciação judicial da legalidade do crédito tributário.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A adesão a programa de parcelamento fiscal, com confissão de dívida, não impede o contribuinte de discutir judicialmente os aspectos jurídicos da obrigação tributária.”

____________

Dispositivos relevantes

citados
: CPC, arts. 85, §11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1867672/MG, relator Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15.2.2022, publicado no DJe em 25.2.2022; TJMT, agravo interno n. 1007819-93.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28.7.2025, publicado no DJe em 28.7.2025; TJMT, agravo interno. 1028773-80.2022.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.4.2025, publicado no DJe em 25.4.2025; TJMT, apelação cível n. 1032604-08.2023.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12.8.2024, publicado no DJe em 12.8.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT) que, nos autos da ação anulatória de lançamentos fiscais proposta por
CF TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA – EPP
, julgou parcialmente procedente a pretensão, a fim de anular os Termos de Apreensão e Depósito – TAD de n. 1003182-0, 1003183-2, 1003188-1, 1003983-1, 1003988-0, 1004414-0, 1004422-0, 1004988-5, 999731-3, 1006425-4, 1007254-8, 1007562-8, 1007770-4, 1007771-6 e 1014595-3, reconhecendo, por conseguinte, a inexigibilidade da certidão de dívida ativa n. 20191271233, por estar amparada nos referidos TADs, e extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

E ainda condenou ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, a serem arcados na proporção de 20% (vinte por cento) pela parte autora e 80% (oitenta por cento) pela parte requerida, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito tributário anulado, em favor da parte autora, e 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito tributário mantido, em favor da parte ré, nos termos do artigo 85, §3º, do CPC.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que a adesão aos termos de parcelamento de débito, nos termos da Lei Estadual n. 10.236/2014, implica na desistência, em caráter irretratável, em relação às ações judiciais e recursos administrativos contra a Fazenda Pública, devendo o feito ser extinto.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a anulação do ato sentencial, pela renúncia à pretensão formulada.

Não há contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 310693871, apontou a inexistência de interesse
público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT) que, nos autos da ação anulatória de lançamentos fiscais proposta por CF TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA – EPP, julgou parcialmente procedente a pretensão, a fim de anular os Termos de Apreensão e Depósito – TAD de n. 1003182-0, 1003183-2, 1003188-1, 1003983-1, 1003988-0, 1004414-0, 1004422-0, 1004988-5, 999731-3, 1006425-4, 1007254-8, 1007562-8, 1007770-4, 1007771-6 e 1014595-3, reconhecendo, por conseguinte, a inexigibilidade da certidão de dívida ativa n. 20191271233, por estar amparada nos referidos TADs, e extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O cerne recursal reside em verificar se a adesão à parcelamento administrativo do débito impede a discussão judicial da obrigação tributária.

Pois bem.

Infere-se dos autos que CF TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA – EPP ajuizou a presente ação anulatória de lançamentos fiscais, visando à anulação de diversos TADs lavrados pela Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ/MT, sob a alegação de descumprimento de obrigação acessória e responsabilidade solidária indevida. No decorrer da marcha processual, o ESTADO DE MATO GROSSO informou que a parte autora aderiu ao Programa de Parcelamento Fiscal – REFAZ, nos termos da Lei Estadual n. 10.236/2014, o que implicaria confissão da dívida e renúncia ao direito de ação.

No ato sentencial, o d. Juízo
a quo
reconheceu a ilegitimidade dos referidos TADs, lavrados por ausência de vinculação eletrônica entre NF-e e CT-e, porquanto essa vinculação, na verdade, existia, ao passo que afastou a referida alegação, sob o fundamento de que o parcelamento fiscal não impede a discussão judicial sobre os aspectos jurídicos do crédito tributário

No que se refere ao termo de confissão de débito fiscal e pedido de parcelamento de débitos, o c. Superior Tribunal de Justiça “
firmou a orientação sob o rito dos recursos repetitivos de que a confissão de dívida, para efeito de adesão ao parcelamento, não impede que o devedor acione o Poder Judiciário para discutir os seus aspectos jurídicos, uma vez que os elementos da relação jurídica tributária obrigatoriamente encontram fundamento de validade na legislação ordinária e constitucional, não podendo ser afastados por simples acordo de vontade entre as partes
.” (STJ, AgInt no REsp 1867672/MG, relator Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15.2.2022, publicado no DJe em 25.2.2022).

Nesse mesmo sentido, tem decidido este e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“[...]
A confissão de dívida e adesão a parcelamento administrativo não impedem a discussão judicial da legalidade do crédito tributário em hipóteses de prescrição ou nulidade do débito.
[...]”. (TJMT, agravo interno n. 1007819-93.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28.7.2025, publicado no DJe em 28.7.2025).

“[...]
1. A adesão ao parcelamento do crédito tributário não impede o controle judicial da legalidade da cobrança, inclusive da validade da CDA.
[...]”. (TJMT, agravo interno. 1028773-80.2022.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.4.2025, publicado no DJe em 25.4.2025).

“[...]
4. O parcelamento do débito implica em reconhecimento do mesmo, mas não impede a discussão judicial sobre a validade do crédito tributário.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1032604-08.2023.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12.8.2024, publicado no DJe em 12.8.2024).

Logo, a adesão ao parcelamento administrativo, por si só, não constitui óbice à apreciação judicial dos aspectos jurídicos referentes à exigibilidade do crédito tributário.

No caso
sub judice
, a questão da ilegitimidade dos TADs, lavrado com base em erro material decorrente da equivocada constatação de ausência de vinculação entre as NF-e e os respectivos CT-e, foi devidamente enfrentada pelo d. Juízo
a quo
, que, com fundamentação fática e jurídica suficientes, reconheceu e declarou a nulidade dos referidos TADs, em razão da inexistência de suporte fático idôneo a legitimar sua constituição.

Assim, à míngua de impugnação específica quanto à declaração de ilegitimidade dos TADs, não subsistem fundamentos jurídicos idôneos que autorizem a modificação do
decisum
no ponto em que reconheceu a possibilidade de discussão judicial acerca dos aspectos jurídicos do crédito tributário.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto pela Fazenda Pública e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários advocatícios devidos pelo ente estadual em 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025